Tribunal: TJMT
Processo: 1020483-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020483-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUCAS TEODORO DE LIMA - CPF: 051.163.931-78 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – JUIZ QUE DETERMINA O DEPÓSITO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que ambas as partes requereram a produção da prova pericial, de modo que o custeio da verba honorária deve ser rateado entre Agravante e Agravado. Importante ressaltar que se tratando de beneficiário da gratuidade da justiça, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova no montante que cabe ao Autor/Agravado.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020483-22.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório
n.o 1050200-87.2020.8.11.0041 ajuizada por
LUCAS TEODORO DE LIMA
, fixou os honorários periciais em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e determinou que a Agravante deposite o valor no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, a Recorrente sustenta que, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao Agravado arcar com os custos da perícia e, ainda, se beneficiário da assistência judiciária, cabe ao Estado suportas as despesas periciais.

Assegura que determinar a redistribuição do ônus da prova, não significa a inversão do custo dela.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna para que o Estado assuma as despesas periciais, tendo em vista que o Agravado é beneficiário da justiça gratuita.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 114746995).

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID. 116825463).

Eis o relatório.

Cuiabá,
12

de fevereiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022